Tribunal: TJPA
Processo: 0008537-74.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008537-74.2017.8.14.0017

APELANTE: GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Gildene Rodrigues dos Santos e pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela primeira em face do segundo, reconhecendo o direito ao recebimento de R$ 5.157,37, relativos a verbas rescisórias não pagas, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que o inadimplemento salarial causou abalo moral presumido, requerendo reforma da sentença para incluir indenização no valor de R$ 28.240,00. O Município, por sua vez, sustenta que, por se tratar de servidora comissionada, não haveria direito ao terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento de verbas rescisórias a servidor comissionado enseja indenização por dano moral, mesmo sem prova de repercussão concreta; (ii) estabelecer se o servidor comissionado tem direito ao terço constitucional de férias, conforme previsto na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não pagamento de verbas rescisórias, ainda que incontroverso, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas e relevantes na esfera pessoal ou social da parte autora.

A jurisprudência dominante exige a demonstração de dano efetivo à imagem ou à reputação do servidor, não se admitindo, em regra, a presunção de abalo moral pelo inadimplemento contratual isolado.

A condição de servidora comissionada não afasta o direito ao recebimento do terço constitucional de férias, conforme interpretação sistemática do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF, que garante tais direitos a todos os servidores públicos, sem distinção.

O inadimplemento das verbas incontroversas foi comprovado por meio de cheque emitido e devolvido, reforçando o dever de indenizar materialmente a servidora pelos valores inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento de verbas rescisórias a servidor público, sem comprovação de repercussão concreta na esfera pessoal, não enseja, por si só, a indenização por danos morais.

O servidor comissionado faz jus ao terço constitucional de férias, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

A comprovação do inadimplemento por meio de cheque devolvido legitima a condenação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias devidas.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer das apelações, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS e

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra a sentença proferida nos autos da ação que ajuizada pela primeira em desfavor do segundo apelante, que jugou parcialmente procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS para: a) CONDENAR o Município requerido ao pagamento de R$ 5.157,37 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais); b) REJEITAR o pedido de condenação ao pagamento de dano moral.”

A apelante GILDENE RODRIGUES DOS SANTOS alega que a sentença deve ser reformada em relação a improcedência dos danos morais requeridos na inicial, sob o fundamento que sofreu grande abalo moral pelo não pagamento de suas verbas que possuem natureza alimentar e que levaram a Apelante ao constrangimento de que mesmo tendo exercido seu trabalho com zelo, não recebeu seu salário, ficando como má pagadora na praça, em uma cidade pequena do interior do Pará pouco mais de 44 mil habilitantes, de que não honra seus compromissos, como pagar o mercado, pequenas dívidas locais e outros.

Alega que a ausência do pagamento de salários, férias e demais verbas rescisórias configuram dano moral, posto que o trabalhador, cuja subsistência depende exclusivamente de sua remuneração, sofreu inúmeras dificuldades financeiras e morais quando privado de seus direitos trabalhistas. Tal situação gera constrangimentos com credores, impossibilidade de honrar compromissos e que, consequentemente, abala sua dignidade.

Sustenta que o dano nesse caso é presumido, sendo desnecessária sua comprovação, pois a ausência de pagamento constitui grave violação do contrato de trabalho firmado e a dignidade da pessoa humana, e que no caso em tela, a falta de pagamento das verbas trabalhistas relativas ao ano de 2016 é fato incontroverso, evidenciando a conduta ilícita do apelado e a necessidade de reparação por danos morais, transcrevendo doutrina e jurisprudência que afirma se aplicarem ao caso concreto.

Requer assim, o recebimento do presente recurso para reformar parcialmente da sentença e julgamento de procedente do pedido de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais); Requer por fim, a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais na fase recursal nos termos do art. 85, §1º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

25795467 - Pág. 01/05.

A apelação do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA aduz que a sentença merece reforma sob o fundamento que a servidora teria exercido cargo comissionado e nessa condição não teria direito ao pagamento de férias e 1/3 de férias, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Requer ao final, seja excluída a condenação em 1/3 de férias.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

As apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo dos apelantes e a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Vejamos.

A sentença consigna em seus fundamentos in verbis:

“Incontroverso que a parte autora, por ocasião do encerramento do vínculo com a administração municipal, fez jus ao pagamento no valor de R$ 5.157,37

(cinco mil, cento e cinquenta e sete reais), conforme documento id Num. 51847093.

Para pagamento, o requerido emitiu o cheque n. 008933, no mencionado valor, na data de 23/12/2016 (id Num. 51847094 - Pág.1). Todavia, o Banco sacado procedeu a devolução da cártula.

Diante da situação, a requerente protocolou pedido administrativo de pagamento no dia 20/02/2017 (id Num. 51847094 - Pág. 3). Novamente, não obteve sucesso, conforme despacho proferido em 03/03/2017 juntado no id Num. 51847094 - Pág. 3.

O município, por sua vez, não comprovou o adimplemento.

Logo, tenho por inquestionável o direito da autora ao recebimento dos valores oriundos do término do contrato de trabalho.

Lado outro, o pedido de indenização por dano moral não comporta acolhimento.

A jurisprudência, de forma reiterada, conclui ser descabida a condenação presumida ao pagamento de indenização por dano moral diante do atraso nos pagamentos do salário.

Entende-se que o atraso eventual, ou mesmo não pagamento de salários, por si só, não enseja a indenização por dano moral quando não demonstrada a efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

É necessária a demonstração de que a falta de pagamento implicou em efetiva repercussão na imagem ou reputação da parte autora perante a sociedade, capaz de justificar a indenização perseguida.”

Em relação ao abalo moral supostamente suportado, entendo que o ônus da prova é realmente da servidora e a matéria exige comprovação da existência de repercussão além do mero dissabor para caracterizar o ilícito indenizável, o que não ocorreu na espécie, face a ausência de prova da repercussão na esfera intima da servidora em relação a sua imagem e reputação.

Outrossim, em relação a condenação a indenizar as parcelas rescisórias, entendo que a apelação do Município não pode ser acolhida, pois caracterizada a relação jurídica institucional entre as partes e o inadimplemento do ente municipal, inclusive comprovado por cheque que foi devolvido, ensejando o dever do Município apelante indenizar materialmente o valor das parcelas rescisórias não recebidas pela servidora apelada, diante da ausência de comprovação da fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

Importa salientar ainda que o fato do servidor ser comissionado em nada altera esse entendimento, pois aos servidores comissionados também é devido 1/3 de férias, na forma estabelecida no art. 7.º, inciso XVIII, c/c art. 39, §3.º, da CF, face a ausência de distinção no referido dispositivo constitucional entre servidores comissionados ou não.

Assim, a servidora tem direito ao recebimento das verbas representadas no cheque emitido pelo próprio Município apelante, na importância de R$ 5.157,37 (cinco mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), devidamente corridos e atualizados a partir da data de emissão.

Ante o
exposto, não conheço de ambas apelações, mas nego-lhes provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/07/2025